Tribunal: TJDFT
Processo: 0062662-50.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. DATA DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO, QUE OCORREU PRIMEIRO, E NÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INTEMPESTIVIDADE CONFIRMADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, logo, não têm a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificam a oposição do recurso integrativo.
3. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.